Tribunal: TJPA
Processo: 0807132-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807132-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. ABSORÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a perda de objeto de agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença nos autos de origem.

II – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prolação de sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o agravo de instrumento que as impugna, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III – O fato de a sentença ter sido objeto de apelação não afasta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, pois a matéria debatida neste já foi exaurida pela decisão terminativa de mérito elaborada pelo juízo de piso.

IV – Precedentes do STJ e do TJPA corroboram a tese de que a sentença absorve a decisão interlocutória e, por conseguinte,
enseja na perda de objeto d
o recurso
de agravo de instrumento.

V – Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807132-50.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno apresentados por
MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

em face de Decisão Monocrática que
declarou a perda do objeto de agravo de instrumento.

A decisão monocrática agravada foi a que considerou que o recurso teria perdido seu objeto, visto que teria sido proferida sentença nos autos de processo em piso (ID. 22700876).

Em sede de agravo interno
(ID.

23293094
)
,
defende-se que o
Decisum
merece retratação. Nesse sentido, afirma que o recurso de agravo de instrumento não teria incorrido em perda de objeto, visto que a sentença de piso fora objeto de apelação. Nesse contex
to, sustenta persistir a controvérsia sobre o caso, fazendo-se impossível se aferir pela perda de objeto do agravo de instrumento.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID.
23920417
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807132-50.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: MARISTELA DO SOCORRO NEVES LACERDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente agravo interno, vide que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em suma, recorre-se contra decisão monocrática que
declarou a perda de objeto do agravo de instrumento. Conforme a isso, verifica-se que a controvérsia do presente recurso circunda em saber se
,

com a prolação de sentença em piso, perde-se ou não o objeto de agravo de instrumento interposto frente decisão interlocutória
proferida nos mesmos autos.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De plano, observo que a decisão monocrática não merece qualquer reparação. Explico:

Sem embarg
o, nota-se que a tese da agravante
é
contrária ao cediço e dominante entendimento jurisprudencial pátrio acerca da matéria
, visto que, em matéria processual, reconhece-se que a sentença absorve os efeitos de decisões interlocutórias anteriores.
Portanto, e
em razão d
a hierarquia dos atos decisórios,
sabe-se que com a prolação de sentença
,
perde-se o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fora absorvida p
or

esta
sentença.

É o entendimento da Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO
AGRAVADA, ACERCA
DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.971.910/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 23/2/2022.)

Em harmonia ao precedente superior, tem-se também a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTR
UMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A superveniência de sentença nos autos principais
da execução provisória absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois a extinção da execução provisória já foi consolidada em primeiro grau. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a prolação de sentença enseja a perda de objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores.
[...]

Tese de julgamento
: A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento por perda de objeto. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III. [...]
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800600-60.2019.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03
/
2025
)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.

Diz que se a prolação da sentença por si só levasse à perda de objeto do agravo de instrumento, não haveria razão para a existência desse dispositivo, especialmente se o resultado do recurso for útil ao agravante, como se trata no presente caso.2.

Afirma que o efeito devolutivo conferido ao agravo obsta a preclusão da matéria e que a sentença fica subordinada ao não provimento do agravo de instrumento.3.

Acontece que os argumentos do agravante contrapõem entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prolação de sentença de mérito conduz a perda de objeto do recurso que ataca decisão interlocutória.4.

Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002890-39.2000.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 4ª
Camara

Civel
Isolada – Julgado em 17/03/
2016 )

Desse modo, nota-se que a decisão monocrática não merece qualquer reparo
.
Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025